Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. SEGURADORA. SUBROGAÇÃO EM DIREITOS E GARANTIAS. INCIDÊNCIA DO CDC. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.
3. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
4. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
5. Inobstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não foi apontada nenhuma específica dificuldade para a produção da prova e nem mesmo algum tipo de incapacidade técnica que pudesse justificar a inversão, como disciplinado no Código de Processo Civil (artigo 373, § 1o) e no Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o, inciso VIII).
5. Apelação provida.